Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-74.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008714-74.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA ALVES DOS SANTOS - CPF: 318.875.382-91 (APELANTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0070-30 (APELADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1008714-74.2018.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Benedita Alves dos Santos

Apelado:
Atacadão S.A.

EMENTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SIMPLES ABORDAGEM EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MERO SENTIMENTO ÍNTIMO DE OFENSA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral exige para a sua configuração a demonstração do abalo na reputação perante terceiros ou no íntimo, porém de modo revelador e aparente. A simples abordagem não é suficiente para configurar dano moral
.

A situação do consumidor que é convidado, com toda urbanidade, a esclarecer determinado fato ocorrido no interior do supermercado, não tem o condão de configurar o dano moral.

Trata-se de mero aborrecimento, sentimento íntimo de ofensa que é insuscetível de configurar um dano moral passível de indenização.

O dano não ocorre diante de uma simples inquirição, sem sequer se mostrar grosseira, mal educada, quiçá, agressiva, dando-se o interlocutor (segurança) por satisfeito com a resposta obtida.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1008714-74.2018.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Benedita Alves dos Santos

Apelado:
Atacadão S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Benedita Alves dos Santos
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de reparação c/c indenização por dano moral

que move contra
Atacadão S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre sustentando, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois foi mantida de forma coercitiva dentro da empresa, sofrendo grande constrangimento e humilhação à sua honra, imagem e dignidade. Assevera que jamais passou por tamanha vergonha e se sentiu extremamente humilhada com a conduta arbitrária dos prepostos do réu, mormente considerando que nada fez de errado, restando evidenciado o abalo moral sofrido. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 144129712).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1008714-74.2018.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Benedita Alves dos Santos

Apelado:
Atacadão S.A.

VOTO

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Benedita Alves dos Santos ajuizou ação de reparação c/c indenização por dano moral contra
Atacadão S.A.
, aduzindo que no dia 25.08.2018, após realizar a sua compra e respectivo pagamento no estabelecimento comercial, foi abordada por uma promotora de vendas da empresa, que lhe ofereceu a adesão ao cartão de crédito da loja, razão pela qual a acompanhou até o guichê de atendimento.

Aduziu que ao retornar para pegar o seu carrinho de compras e se dirigir à saída da loja, foi impedida pela funcionária do caixa, que chamou os seguranças, sob a alegação de que as mercadorias não foram pagas. Defendeu que a colega que a acompanhava ficou com a sua bolsa e foi para o veículo aguardá-la, sendo que ao notar a demora, retornou para o interior do estabelecimento e, após apresentar o comprovante de pagamento das compras, teve a sua saída liberada.

Firme em seu propósito, sustentou que a atendente a barrou de forma rude e grosseira, expondo-a a situação vexatória, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a condenação do réu pelo abalo moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pois foi mantida de forma coercitiva dentro da empresa, sofrendo grande constrangimento e humilhação à sua honra, imagem e dignidade, pois os demais clientes e funcionários do local a olhavam de maneira desconfiada, sendo, portanto, taxada de ladra e cometedora de ilícitos. Assevera que jamais passou por tamanha vergonha e se sentiu extremamente humilhada com a conduta arbitrária dos prepostos do réu, mormente considerando que nada fez de errado, restando evidenciado o abalo moral sofrido. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, entendo que
a simples indagação efetuada dos funcionários à apelante, acerca do pagamento das compras realizadas, sem ter
ultrapassado a

barreira do exercício regular de um direito, qual seja,

o de vigilância
, não acarreta dano moral.

Para a configuração do dano moral seria necessário provar que a conduta do estabelecimento apelado afetou, sobremaneira, a honra e a imagem da apelante perante sua família ou à sociedade ou, ainda, que dita conduta submeteu a mesma a situação vexatória e humilhante perante terceiros.

Nesse passo, o dano não ocorre diante de uma simples inquirição, sem qualquer outra atitude agressiva, já que os funcionários se mostraram satisfeitos com a resposta obtida, sem qualquer agressão, sequer alterando o comportamento, não sendo suficiente para tal configuração a mera
“abordagem”.

Haveria sim, lesão à honra se o segurança fizesse algum tipo de revista, de tratamento grosseiro, de investida acusatória explícita.

Mas o que se pode observar é que a apelante tão somente valorizou a simples inquirição para pleitear a indenização.

A funcionária e o segurança cumpriu com o seu dever, dentro da urbanidade e sem demonstrar qualquer tipo de exaltação, muito menos a violência.

O fato de terem os funcionários inquirido a consumidora sobre o pagamento dos produtos, não caracteriza lesão, já que se trata de mera
inquirição
, uma simples
abordagem
. E frise-se, sequer insinuação de qualquer crime foi aventado, mas somente a abordagem para esclarecimento de um fato.

À vista disso, n
ão basta tão somente a caracterização do “
sentimento de pesar íntimo
" da pessoa do ofendido. Nesse sentido já tive a oportunidade de manifestar,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SIMPLES ABORDAGEM EM SUPERMERCADO - MERO SENTIMENTO ÍNTIMO DE OFENSA - RECURSO IMPROVIDO.

O dano moral exige para a sua configuração a demonstração do abalo na reputação perante terceiros ou no íntimo, porém de modo revelador e aparente. A simples abordagem não é suficiente para configurar dano moral.

A situação do consumidor que é convidado, com toda urbanidade, a esclarecer determinado fato ocorrido no interior do supermercado, não tem o condão de configurar o dano moral.

Trata-se de mero aborrecimento, sentimento íntimo de ofensa que é insuscetível de configurar um dano moral passível de indenização. O dano não ocorre diante de uma simples inquirição, sem sequer se mostrar grosseira, mal educada, quiçá, agressiva, dando-se o interlocutor (segurança) por satisfeito com a resposta obtida.”
(RAC n. 0063681-20.2007.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.01.2008)

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
Em se tratando de pretensão fundada na responsabilidade civil, para que surja o dever de indenizar, devem estar configurados: o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, devendo ser demonstrada a existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 186, do Código Civil.

Com tais considerações, denota-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas alegações. Isso porque, em que pese tenha sido abordada por funcionários da requerida na saída do estabelecimento, não restou demonstrado tratamento humilhante e vexatório, tampouco eventual acusação de furto.

Neste aspecto a requerente afirmou que várias pessoas presenciaram a situação e que explicitamente passou a ser chamada de “má pagadora” e “ladra”, todavia, não produziu prova a esse respeito, notadamente porque deixou de arrolar as supostas testemunhas que teriam presenciado os fatos. No ponto, pugnou pela oitiva de sua irmã, cujo pedido foi indeferido, haja vista o impedimento legal, na forma do art. 446, par. 2, do COC.

É relevante consignar, ainda, que a mera abordagem de funcionário do estabelecimento para solicitar a apresentação do comprovante de pagamento das compras não caracteriza dano moral indenizável, notadamente porque não estou demonstrado nenhum excesso, como alegado. Nesse sentido:

(...)

Impera ressaltar que, ainda que se trate de relação de consumo, sendo o consumidor a parte hipossuficiente técnica e economicamente, a requerente deveria trazer aos autos elementos mínimos que comprovassem suas alegações, fato este que definitivamente não restou configurado, restando indevido o dever de indenizar. (...)

Desse modo, não havendo provas seguras de que a requerida tenha praticado conduta humilhante e vexatória, violando os direitos extrapatrimoniais da requerente, não há que se falar em indenização por dano moral.”
(id. 144129709)

Desse modo, a consumidora não foi acusada de qualquer ato ilícito; não foi constrangida; não foi exposta a qualquer situação vexatória nem a qualquer tipo de acusação, mas somente abordada para esclarecer um determinado fato, sem qualquer alarde.

Nessa esteira, entendo que não está configurada a lesão apontada em face da não comprovação da efetiva ocorrência de dano à moral da consumidora.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM EM SUPERMERCADO POR SUSPEITA DE FURTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO - CONSTRANGIMENTO- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RÉ - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

I- Ao direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo que, em se tratando de danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização.

II -
Ainda que a autora tenha se sentido constrangida ao ser abordada por seguranças/prepostos ao fazer compra em supermercado, por suspeita não confirmada de furto, tal fato, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, eis que a conduta de apurar, sem abusos, os fatos ocorridos em seu estabelecimento configura exercício regular de direito
.

III - Afastada a ocorrência de ato ilícito, não há falar-se em indenização por danos morais.”
(TJMG, RAC n. 10016140111580001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 12.11.2019 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70075452375, 5a Câm. Cível, Rela. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 28.03.2018 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022